Tribunal: TJSP
Processo: 2118344-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Oferecimento de garantia antecipada para obter a certidão positiva com efeitos de negativa e para impedir a inscrição nos órgãos de restrição. Possibilidade. Direito reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo. Novo Código de Processo Civil que não extinguiu o direito pleiteado, mas somente o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Oferecimento de garantia antecipada para obter a certidão positiva com efeitos de negativa e para impedir a inscrição nos órgãos de restrição. Possibilidade. Direito reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo. Novo Código de Processo Civil que não extinguiu o direito pleiteado, mas somente o instrumento pelo qual se materializava anteriormente. Decisões reformadas. Recurso provido.